Tribunal: TJBA
Processo: 8045660-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045660-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO MANOEL SANTOS FERREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO, BARBARA LOURDES SOUZA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. PRETENSÃO DE REABERTURA DE PRAZO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato como pessoa com deficiência em concurso público, em razão da não apresentação, no prazo editalício, de documentação médica comprobatória, pleiteando a reabertura do prazo sob alegação de violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à reabertura de prazo para apresentação de documentação comprobatória de deficiência não entregue tempestivamente; (ii) estabelecer se a prorrogação de prazo concedida a candidatos submetidos à heteroidentificação impõe tratamento isonômico extensivo aos candidatos pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano, o que não se verifica diante da ausência de prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.

4. O edital do certame vincula Administração e candidatos, constituindo lei interna, em observância aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

5. O descumprimento do prazo para envio da documentação médica acarreta, automaticamente, a perda do direito de concorrer às vagas reservadas, conforme previsão expressa do edital.

6. Não há ilegalidade no ato administrativo que aplica regra objetiva previamente estabelecida, sem margem para flexibilização individual.

7. Os regimes aplicáveis a candidatos PcD e a candidatos autodeclarados negros são distintos, com fundamentos normativos próprios e procedimentos independentes.

8. A prorrogação de prazo para etapa de heteroidentificação, exclusiva de candidatos negros, não gera direito subjetivo à extensão do benefício a candidatos PcD.

9. O prazo originalmente concedido para envio da documentação (15 dias) revela-se razoável, inexistindo demonstração de impedimento imputável à Administração.

10. A flexibilização das regras editalícias em favor de candidato que não observou as regras do certame violaria o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

T
ese de julgamento
: 1. O descumprimento de exigência editalícia no prazo fixado afasta o direito de concorrer a vagas reservadas, não configurando ilegalidade do ato administrativo. 2. A prorrogação de prazo em etapa específica de ação afirmativa não impõe sua extensão a outras modalidades regidas por normas distintas. 3. A observância estrita do edital concretiza os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica nos concursos públicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8045660-89.2025.8.05.0000,

em que figura como impetrante
CLAUDIO MANOEL SANTOS FERREIRA

e impetrados
Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

DENEGAR

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.